Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL.
1. Se a prova pericial é conclusiva quanto a inexistência da doença alegada pela parte,no caso cardiopatia grave, não há se falar em isenção do imposto de renda com fundamento no artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88.
2. Não sendo inestimável nem irrisório o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública deve seguir a regra geral, a partir dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, e não do § 8o do mesmo artigo.
3. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.
4. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.